Tribunal: STF
Processo: RE 78906
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES - VASILHAME E FRETES. 1. A FALTA
DE NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO DA UNIÃO OU DOS ESTADOS
(C.F., 1946, ARTIGO 5, XV, "B"), O ANTIGO IMPOSTO DE INDUSTRIAS E
PROFISSÕES ERA REGULADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, LIMITANDO-SE A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A ADMITIR COMO BASE DE
CALCULO O MOVIMENTO ECONOMICO. 2. NÃO VIOLOU LEI FEDERAL O ACÓRDÃO
QUE, INTERPRETANDO DIREITO MUNICIPAL E APRECIANDO FATOS, SEGUNDO
PERICIA, COMPUTOU NO MOVIMENTO ECONOMICO, PARA LANCAMENTO DO I.I.P.,
AS PARCELAS DE FRETES E VASILHAME DE BEBIDAS.